Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADO DA MÃE DA VÍTIMA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Caso em exame:
1. Revisão Criminal de acórdão condenatório pelo crime de estupro de vulnerável no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. O requerente pugna pela reforma do acórdão condenatório, para absolvê-lo, ao fundamento de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima e de testemunhas, sem provas materiais suficientes para corroborar a acusação.
II – Questão em discussão:
2. Verificar se o julgamento se deu contrariamente às evidências dos autos para, se assim confirmado, absolver o réu.
III – Razões de decidir:
3. Higidez do acórdão que reduziu a pena imposta ao réu pela prática do delito de estupro de vulnerável no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela prova oral (relatos da vítima e testemunhas), além da prova pericial, que constatou a presença de biológicos (sêmen) nas vestes da vítima (short e calcinha), onde foi encontrado haplótipo de cromossomo Y idêntico ao haplótipo de cromossomo Y do réu.
4. Ausência de elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque não demonstrado que a condenação foi contrária à evidência dos autos.
IV – Dispositivo:
5. Revisão criminal conhecida. Improcedência do pedido.